Tribunal: TJES
Processo: 5024007-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024007-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA GASPERAZZO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão Videoconferência – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos por
BARBARA GASPERAZZO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida em ID 4352862, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Inconformado, em sede de recurso de ID 4352865, a recorrente requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a uma indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela pratica de overbooking e por dano material no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

O recorrido requer em ID 4352869, que sejam julgados improcedentes os pedidos da Recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao não pleito de dano material e moral decorrente da prática confessada do
overbooking
com atraso para chegada ao destino final e conseguinte perda de transfer e custeio de transporte pela recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se quebra contratual entre a companhia aérea e a consumidora, com transtornos que vão muito além do dissabor, pois em vez de cumprir o serviço ofertado e contratado, findou por não o prestar de forma adequada, não realizando o transporte dos passageiros.
Ressalte-se que a empresa requerida não nega o inadimplemento contratual. Ocorre que a justificativa apresentada não é capaz de elidir a responsabilidade da empresa, posto não se tratar de caso fortuito ou força maior.

É o quanto basta.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem.

A despeito do fundamento da sentença, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois houve prática abusiva do
overbooking
, causando atraso de mais de 03 horas para chegada ao destino final, provocando dano moral ao consumidor.

Ao praticar overbooking, a companhia aérea ré incorre em descumprimento contratual, justamente por frustrar a legítima expectativa dos consumidores que acreditavam poder embarcar e desembarcar conforme os termos contratuais originariamente previstos, evidenciando a falha na prestação de serviço, consoante determina o art. 14, CDC.

O impedimento de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 03h para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

Portanto, tendo havido
overbooking
necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, constatou-se que a Recorrente, por conta do atraso do voo, perdeu o transfer que a levaria de Guarulhos/SP à cidade de Itapeva/SP, tendo que desembolsar o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) com Uber.

Dessa forma, a demandada deve restituir à autora, o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a título de restituição pelo valor pago com o Uber, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso 17.01.22 e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a título de restituição, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso 17.01.22 e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a título de restituição, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso 17.01.22 e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)